Tribunal: TJPA
Processo: 0136693-72.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0136693-72.2015.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO LISOMAR SAMPAIO DE ANDRADE

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇAO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INVERÍDICA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ABORDADA NA DECISÃO ATACADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
Inexiste omissão ou contradição no presente julgado, tendo em vista que esta magistrada se manifestou acerca da desnecessidade de julgamento simultâneo entre as ações mencionadas
. II-
As ações mencionadas estão em fases processuais diferentes, implicando na desnecessidade de julgamento simultâneo. Não bastasse isso, conforme mencionado pelo acordão embargado, o recurso de apelação objeto da ação de indenização por danos morais fora julgado e transitado em julgado, de modo que ainda que houvesse conexão, esta não determinaria a reunião dos processos, conforme entendimento do STJ (Sumula 235). Ressalte-se que as decisões expostas não são conflitantes.
III-

O presente recurso fora recebido por esta magistrada, tendo em vista a determinação contida no Regimento Interno deste Tribunal, que dispõe que
a distribuição do primeiro recurso fixa a prevenção do relator para os demais posteriores, ( art. 930, parágrafo único, do novo CPC e o art. 116), não havendo qualquer obrigatoriedade de julgamento simultâneo dos feitos em comento com base

única nesta alegação,

havendo outras situações que implicam na sua desnecessidade.
IV-
Acerca do alegado adimplemento substancial, esta magistrada também se manifestou por sua inaplicabilidade, o que demonstra mais uma vez
que esta magistrada se ateve a todos os pontos necessários, apenas não se coadunando com o que o recorrente deseja.
V- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
RAIMUNDO LISOMAR SAMPAIO DE ANDRADE
, em face de Acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo embargante em face de
BANCO SAFRA S A

Alega o embargante em seus
Embargos
Aclaratórios que houve omissão e contradição no julgado, na medida em que
não fora acolhida a preliminar de nulidade da sentença, argumentando-se no julgado que supostamente não existiria pedido de reunião da presente demanda, processo nº 0136693-72.2015.8.14.0301, com a ação de indenização, processo de nº 0674675-29.2016.814.0301 e, assim, não haveria necessidade de julgamento simultâneo de ambos os processos.

Ocorre que em que pese outra desembargadora ter enviado os presentes autos a esta relatora, tendo em vista a existência de processo apenso, havendo conexão entre eles, não houve reconhecimento da necessidade de julgamento simultâneo, implicando, pois, em contradição e omissão.

Sustenta novamente em seu recurso a necessidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial, requerendo para tanto o conhecimento dos embargos e seu provimento, para sanar as contradições e omissões mencionadas.

Sem Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório. À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Recebo o recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Analisando detidamente os autos, verifico que o embargante não demonstrou que houve omissão e/ou contradição no julgado, motivo pelo qual entendo ser incabível os embargos de declaração disposto no art. 1022 e incisos do CPC.

Observa-se que o banco embargado ajuizou ação de busca e apreensão objeto do presente recurso, tendo por outro lado a embargante ajuizado
A
ÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
,
ambas discutindo sobre um veículo automotor adquirido pela embargante por meio de alienação fiduciária.

Com efeito, inexiste omissão ou contradição no presente julgado, tendo em vista que esta magistrada se manifestou acerca da desnecessidade de julgamento simultâneo entre as ações mencionadas, a saber:

Analisando os autos observo que a mencionada ação de indenização por danos morais alegada pelo apelado como apensa a ação objeto deste recurso (ação de busca e apreensão), não se encontra apensa, exatamente porque não houve em nenhum momento pedido e nem decisão acerca da necessidade de reunião dos referidos processos. Com efeito, a ação de indenização por danos morais foi ajuizada em novembro de 2016, após o ajuizamento da ação de busca e apreensão que ocorreu em dezembro de 2015, tendo nesses mesmos termos ocorrido a sentença, ou seja, a sentença da ação por último ajuizada (indenização) ocorreu em setembro de 2019, após a de ação busca e apreensão, que por sua vez foi sentenciada em outubro de 2017.Nesses termos, observa-se que embora estejamos com ações que tenham as mesmas partes e mesma causa de pedir, e, portanto, havendo possibilidade de conexão entre elas, não houve, repiso, pedido e nem decisão nesse sentido, não havendo ao magistrado obrigatoriedade de julgamento conjunto dos feitos, mormente se considerarmos que trata de uma faculdade atribuída ao julgador, não havendo, nessa situação, nulidade processual, mormente se não resultar em prejuízo aos litigantes.No caso dos autos, conforme linha do tempo acima referenciada, após sentença da ação de busca e apreensão pela procedência do pedido, houve sentença na ação de indenização por danos morais e materiais pela improcedência, o que significa dizer que as decisões não foram conflitantes, mas harmônicas entre si, devendo ser repelida, portanto, a tese de nulidade. Não bastasse isso, aplica-se ao caso dos autos a súmula 235 do STJ, a saber: A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

Ora, não me parece difícil compreender que as ações mencionadas estão em fases processuais diferentes, implicando na desnecessidade de julgamento simultâneo. Não bastasse isso, conforme mencionado pelo acordão embargado, o recurso de apelação objeto da ação de indenização por danos morais fora julgado e transitado em julgado, de modo que ainda que houvesse conexão, esta não determinaria a reunião dos processos, conforme entendimento do STJ (Sumula 235). Ressalte-se que as decisões expostas não são conflitantes.

Outrossim, importante falar que o presente recurso fora recebido por esta magistrada, tendo em vista a determinação contida no Regimento Interno deste Tribunal, que dispõe que
a distribuição do primeiro recurso fixa a prevenção do relator para os demais posteriores, ( art. 930, parágrafo único, do novo CPC e o art. 116), não havendo qualquer obrigatoriedade de julgamento simultâneo dos feitos em comento com base

única nesta alegação,

havendo outras situações que implicam na sua desnecessidade.

Por fim, acerca do alegado adimplemento substancial, esta magistrada também se manifestou por sua inaplicabilidade, o que demonstra mais uma vez
que esta magistrada se ateve a todos os pontos necessários, apenas não se coadunando com o que o recorrente deseja.

Assim, considerando que a omissão e contradição alegadas se travestem de um inconformismo, tendo em vista que todo os pontos alegados foram debatidos, não prestando os embargos de declaração para rediscutir matéria, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo na íntegra a decisão ora atacada.

Belém,

de

de 2024.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Belém, 26/08/2024